Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715832-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO, DEVID RIBEIRO ZILLE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Retire-se o sigilo do documento de ID 37937030, eis que as demais partes não podem ter acesso a documentos incluídos como sigilosos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta (ID 37937026 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora